Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702336-27.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: EDILBERTO JOAQUIM BOTTA, ARLETE APARECIDA DE MORAES BOTTA AGRAVADO: B. A. B., L. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA DE CASSIA BORGES BOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILBERTO JOAQUIM BOTTA e ARLETE APARECIDA DE MORAES BOTTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que aplicou medidas protetivas em favor das agravadas (fls. 58/59). Narram os impetrantes que são avós paternos das menores agravadas, em favor das quais foram aplicadas medidas protetivas afastando contato com o genitor delas, em processo que tramita na Circunscrição Judicial de Águas Claras (no 0717911-61.2023.8.07.0016). Dessa forma, arguem inicialmente a nulidade da decisão vergastada pela incompetência absoluta da autoridade judicial que a proferiu. Esclarecem que foi apresentado pedido de extensão das medidas protetivas em seu desfavor, diante de mero envio por eles de e-mail para a escola onde estudam as netas, solicitando informações sobre L.A.B. Sustentam, entretanto, que não está comprovada situação de risco que justifique a fixação das proibições de aproximação e contato com as menores. Para tanto, alegam que ao receber o pedido de aplicação de medidas protetivas, em 24/8/2023, o d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília o indeferiu, ao fundamento de que não estaria configurada situação de risco. Contudo, três meses depois, realizada audiência de justificação, sem que tivesse ocorrido qualquer mudança na situação fática, as medidas foram aplicadas, seguindo-se a declinação da competência. Diante dos argumentos expostos, requerem o “imediato indeferimento da medida protetiva concedida em desfavor dos avós paternos”. É o relatório. Decido. Destaque-se inicialmente que “os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse passo, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Trata-se de questão pacificada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não havendo que se falar em erro grosseiro, portanto. Nada obstante, seria possível receber o agravo de instrumento como reclamação, diante do princípio da fungibilidade, desde que observada a tempestividade e a necessária instrução do feito com os documentos necessários à compreensão da controvérsia. Nesse sentido: 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) No caso sob exame, os agravantes foram intimados da medida protetiva em audiência, por meio de seu advogado constituído para o ato (fl. 58), que foi realizada em 22/11/2023. O prazo para interpor a reclamação é de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O presente agravo de instrumento foi distribuído em 28/11/2023, fora do prazo da reclamação, o que obsta o seu prosseguimento. Demais disso, a alegação de incompetência do Juízo que proferiu a decisão deveria ser apresentada por meio da exceção prevista no artigo 95, inciso II, e na forma do artigo 108, ambos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, não sendo possível aplicar a fungibilidade no caso concreto, com supedâneo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2023 16:22:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora